Tribunal: TJBA
Processo: 0005989-50.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005989-50.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE JITAUNA Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. MUNICÍPIO DE JITAÚNA X ESTADO DA BAHIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PLEITEIA O MUNICÍPIO AUTOR O REPASSE DE PARCELA DE RECEITA DE ICMS QUE TEVE O PAGAMENTO POSTERGADO POR ESTAREM INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, POR RESTAR PRESERVADO O DIREITO AO REPASSE QUANDO DO EFETIVO INGRESSO DO TRIBUTO NOS COFRES PÚBLICOS. ART. 158,IV, DA CF QUE GARANTE O DIREITO AO REPASSE DE PERCENTUAL SOBRE O PRODUTO DE ARRECADAÇÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1.172 DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.288.634. PRECEDENTES DO TJ E DO STF. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da ação ordinária nº 0005989-50.2015.805.0000, oriunda da comarca de Salvador, em que figuram, como autor, Município de Jitaúna, e, como réu, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE a ação ordinária, pelas razões contidas no voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 08